Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719337-64.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A EMBARGADO: EVA XAVIER DE OLIVEIRA, JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bonasa Alimentos S.A. e Asa Participações e Administração Ltda. contra o v. Acórdão Id. 22272713, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Juliana Nunes Escórcios Lima Moura e Eva Xavier de Oliveira, para que conste no Quadro Geral de Credores, na categoria crédito trabalhista, o valor de R$ 1.065,65 (um mil, sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), em favor de Juliana Nunes Escórcio. Sucede que, antes do julgamento do recurso, as partes noticiaram o cumprimento de acordo celebrado nos autos de reclamação trabalhista e requerem a extinção do processo. Ante o exposto, dou por prejudicados os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora